Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-35.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000979-35.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ALBENICIO SILVA SOUZA - CPF: 068.002.511-19 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Entrada domiciliar sem mandado. Flagrante delito. Legalidade da prova. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Gabriel Albenício Silva Souza, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido surpreendido, no interior de sua residência, com substâncias entorpecentes fracionadas, balança de precisão, dinheiro trocado e materiais de embalagem, após abordagem policial motivada por denúncias e pela apreensão de droga com usuário que indicou o apelante como fornecedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta entrada ilegal no domicílio do apelante; (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A entrada dos policiais no domicílio do apelante é válida quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem situação de flagrante delito, como a apreensão de droga com usuário que indicou o local de aquisição e a tentativa de fuga do acusado ao perceber a presença policial.

4. A jurisprudência do STF, no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite o ingresso domiciliar sem mandado quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito.
5. Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, coerentes entre si e compatíveis com as provas materiais apreendidas, como drogas fracionadas, balança de precisão, papel filme e dinheiro trocado.

6. A retratação posterior do usuário não compromete a confiabilidade da abordagem inicial, sendo comum, conforme reconhecido pela jurisprudência, que usuários temam represálias e neguem os fatos posteriormente.

7. O conjunto probatório evidencia a prática contumaz de tráfico de drogas, confirmada pela reincidência do apelante, ausência de vínculos episódicos com o crime e estrutura típica de comercialização de entorpecentes.

8. A quantidade de droga não elevada não descaracteriza o tráfico quando associada a outros elementos típicos da mercancia, como fracionamento e materiais de embalagem, conforme reconhecido pela jurisprudência e enunciados do TJMT.

IV. Dispositivo

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2.o, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no RHC 211.622/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2025; STJ, AREsp 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; TJMT, NU 1015856-43.2021.8.11.0042, j. 14/04/2025; TJSP, Rev. Criminal 2017146-83.2024.8.26.0000, j. 06/03/2024; TJMG, Ap. Criminal 0002915-91.2021.8.13.0343, j. 23/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por GABRIEL ALBENÍCIO SILVA SOUZA em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, condenando o apelante nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ilicitude da prova, alegando violação à inviolabilidade do domicílio (art. 5.o, XI, CF), sustentando que não houve prévia autorização judicial ou fundadas razões que justificassem a entrada da polícia em sua residência. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da destinação comercial da droga apreendida. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas e, por fim, o redimensionamento da pena.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da busca domiciliar ante situação de flagrância e reafirmando que a autoria e a materialidade estão devidamente demonstradas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais condutores da ocorrência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou pelo desprovimento do apelo, alinhando-se à tese ministerial de primeiro grau e apontando que o conjunto probatório sustenta a condenação, destacando que o réu não faz jus à benesse do tráfico privilegiado em razão de elementos que demonstram dedicação às atividades criminosas.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que houve ingresso ilegal no domicílio do apelante pelos policiais militares, sem mandado judicial e sem situação de flagrância, o que viciaria todas as provas obtidas posteriormente.

O pedido não merece acolhimento.

É firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo quando fundado em razões concretas e objetivas, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. (...) A defesa pleiteia a nulidade da busca domiciliar alegando ausência de autorização judicial ou consentimento, e postula absolvição por insuficiência de provas quanto à mercancia ilícita. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo mesmo entendimento. (...) 4. A jurisprudência admite a busca domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito, desde que haja fundada suspeita, comprovada por circunstâncias concretas. No caso, a fuga do acusado e a entrada em residência alheia após abordagem policial caracterizam situação de flagrância, legitimando a busca. 5. A condenação está amparada nos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, corroborados por provas materiais (entorpecentes apreendidos e dinheiro trocado). A palavra dos agentes de segurança pública tem presunção de veracidade quando em consonância com os demais elementos probatórios, especialmente na ausência de indícios de má-fé. 6. A alegação de plantio de provas não se sustenta, pois não há evidências que corroborem tal versão, sendo insuficiente a mera afirmação da testemunha de defesa, que possui vínculo de amizade com o acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: 1. É legal a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando presente flagrante delito, caracterizado por fundada suspeita decorrente de fuga do agente e entrada em residência alheia. 2. A palavra de policiais é válida para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no REsp 1771679/RS.” (N.U 1015856-43.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso à residência, mesmo durante a noite, pode ocorrer sem mandado judicial, desde que fundado em elementos objetivos que apontem para a ocorrência de crime em andamento.

Confere-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Por outro lado, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. 3. Na hipótese, o acórdão impugnado não adentrou na averiguação da tese defensiva sobre a invasão de domicílio, limitando-se a afastar a nulidade da abordagem policial consignando que "A alegação de eventual ou suposta irregularidade na busca ou violação de domicílio está a depender de provas a serem levadas a efeitos na instrução do processo". Desse modo, "A ausência do balizamento fático impede qualquer pronunciamento desta Corte sobre os temas suscitados, uma vez que, devido a sua natureza célere, o habeas corpus não comporta o exame verticalizado de fatos e provas devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes para, daí, aferir a ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício" (AgRg no HC n. 906.507/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024). 4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas" (AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC n. 211.622/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

No caso em tela, ainda na fase inquisitorial, constatou-se que a guarnição da PM realizava rondas em região conhecida por tráfico, quando foi informada por populares (e denúncia anônima) que um indivíduo conhecido como "Gabrielzinho" estaria comercializando drogas na Rua Tarumãs, no 12, bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT. A denúncia apontava que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Os militares, dentre eles a PM Karina Emily Marçal da Silveira, declararam que os policiais, durante patrulhamento, visualizaram um indivíduo saindo da casa do apelante com drogas, que confirmou ter adquirido ali e, logo após, abordaram Gabriel, dentro da casa, em posse de entorpecentes já particionado para venda.

Em juízo
, o policial militar RAMON declarou que sua equipe realizava patrulhamento em uma região marcada por frequente incidência de tráfico de drogas, quando abordaram um homem saindo da casa atribuída ao apelante. Com o abordado, foi encontrada uma porção de pasta base e certa quantia em dinheiro. O homem, que também se chamava Gabriel, afirmou ter acabado de adquirir a droga com o chamado "Gabrielzinho" e indicou aos policiais o local da compra. Ao se dirigirem à residência indicada, os agentes encontraram o apelante no quintal, portando porções de entorpecentes fracionadas e uma balança de precisão. Ramon ainda relatou que a porta já se encontrava entreaberta e que o acusado tentou fugir pelos fundos ao perceber a aproximação policial.

O segundo policial, Sargento Almeida, corroborou a versão dos fatos. Afirmou que avistaram um usuário entrando na casa e, ao sair, o abordaram e localizaram com ele uma pedra de pasta base. O rapaz, por sua vez, também chamado Gabriel, declarou que adquiriu a substância de Gabriel (Gabrielzinho), que se encontrava no interior da residência. Ao adentrar o imóvel, localizaram com o apelante, mais entorpecentes, além de valores em dinheiro trocado e papel filme para o embalo. A convivente do acusado confirmou a existência de maconha na cozinha.

Ambos os agentes relataram que a região é conhecida por ser ponto de tráfico e que a abordagem anterior do usuário, aliada à indicação da residência e à apreensão de entorpecentes com ambos, legitimou a entrada dos policiais no domicílio do apelante.

O PM Júlio Cezar Adams confirmou a versão, destacando a sequência lógica dos fatos: denúncia, abordagem inicial com apreensão de droga, seguida da abordagem do apelante com mais droga e materiais indicativos de tráfico, embalagem.

Tais elementos, portanto, indicam que a atuação dos policiais se deu com base em fundadas razões objetivas que demonstraram a ocorrência de crime permanente, qual seja, o tráfico de drogas, autorizando o ingresso domiciliar, nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Logo, não se tratou de mera intuição ou de entrada abusiva, mas sim de uma intervenção diante de quadro fático que indicava, com razoável grau de certeza, a prática de crime em andamento.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e determino o regular prosseguimento da análise do mérito.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

De acordo com a inicial acusatória, no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 20h, em uma residência situada na Rua Tarumã, n. 12, no bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT, o apelante Gabriel Albenício Silva Souza, conhecido como “Gabrielzinho”, foi surpreendido em situação de flagrante delito. Após denúncia anônima e monitoramento pela equipe policial, um usuário foi abordado ao sair do referido imóvel portando entorpecente e dinheiro.

Indagado, o usuário afirmou ter adquirido a substância diretamente do apelante, indicando sua residência. Em diligência imediata, os policiais localizaram Gabriel no quintal da casa, portando diversas porções de pasta base de cocaína. No interior da residência, foram encontradas porções de maconha, uma balança de precisão e dinheiro fracionado, elementos indicativos da prática de tráfico de drogas, conforme relatos contidos no inquérito e no auto de prisão em flagrante.

Houve o devido recebimento da denúncia e processamento, com a condenação do apelante pela conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante, sob o fundamento de que a condenação se baseou exclusivamente em denúncia anônima e depoimentos policiais, sem a devida confirmação por elementos objetivos de prova. Sustenta, ainda, que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o uso próprio, bem como inexistem circunstâncias típicas da traficância. Aduz que o contexto de vulnerabilidade social do acusado foi indevidamente interpretado como elemento de incriminação.

A
materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
252639689 – pág. 19
), termo de apreensão (id.
252639689 – pág. 42
) e laudo pericial (id.
252639689 – pág. 49
).

De igual modo,
a autoria
delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id.
252639689
) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal, confirmando os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Na fase extrajudicial, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando ser usuário de drogas desde os 15 anos de idade, assim como sua esposa, e disse que a substância encontrada era para consumo pessoal do casal. Alegou que a única droga localizada estava em seu bolso e que nenhuma outra parte da casa continha entorpecentes. Negou que houvesse droga no prato, alegando que os policiais é que teriam aparecido com o restante da substância. Informou já ter sido conduzido à delegacia por furto quando era menor de idade. Relatou que, durante a abordagem em sua residência, foi agredido por policiais militares, que teriam colocado sacolas em sua cabeça, levando-o a se debater até rasgar uma delas. Disse que as lesões em seu rosto, ombro esquerdo e dores na clavícula decorreram dessas agressões (id.
252639689, p. 37
).

Interrogado em juízo, negou a prática do tráfico e alegou que as substâncias encontradas se destinavam ao seu uso pessoal, sustentando que era apenas usuário de maconha. Afirmou, ainda, que o indivíduo abordado não saía de sua residência e que os policiais teriam invadido o imóvel sem autorização judicial. Negou, ademais, qualquer envolvimento com a pasta base de cocaína apreendida.

A defesa se fundamenta, em síntese, na alegação de que a condenação do apelante está lastreada exclusivamente em depoimentos de policiais militares e em uma denúncia anônima, não corroborada por outras provas idôneas e, também, na suposta fragilidade do acervo probatório, por não terem sido encontrados elementos típicos do tráfico de drogas, tais como balança de precisão, anotações, dinheiro fracionado ou quantidade significativa de entorpecentes.

Tais argumentações, contudo, não encontram respaldo nos autos e não merecem acolhimento.

Os policiais ouvidos, especialmente o
PM Ramon e o Sargento Almir
, foram uníssonos e coerentes ao descreverem a dinâmica dos fatos. Ambos relataram que o local já era conhecido como ponto de tráfico e que, após abordagem de um indivíduo saindo da casa do acusado com droga e dinheiro, este afirmou ter adquirido a substância diretamente de Gabriel Albenício, indicando sua residência. Ao abordar o apelante, foram encontradas porções de pasta base com ele, bem como balança de precisão e valores fracionados.

Confere-se:

PM Ramon:

(...)

Parque Hohara em si era onde a maioria dos traficantes ficava vendendo ali comercializando por conta

que era próximo da rodoviária então tinha bastante usuário né? Aí nesse dia aí nos recebeu informações que o tal do vulgo Gabrielzinho tinha, fazia a venda do entorpecente ali numa casa de frente a um campo de futebol. Aí, em patrulha, nós tava em patrulhamento por lá e deparamos com um indivíduo saindo da residência dele, nós fizemos abordagem e foi confirmado de fato que havia entorpecente no bolso dele e bem como o dinheiro né? Não vou saber o valor do dinheiro, mas assim, tinha um entorpecente que seria a passa base análoga a base, né!

Ministério Público
: Isso no bolso desse rapaz que saía lá da..?

R
.
Exatamente, no bolso do primeiro cidadão que nós abordo.

Ministério Público:
Parece que o nome dele também era Gabriel também, né?

R.

Era, era Gabriel. No entanto, o

nome dele também era o Gabriel. Nós acho que era o Gabriel, era ele né! Aí ele falou que não.

Ministério Público:
Aí ele falou que não?

R.

Nós perguntamos qual é seu vulgo? Ai não meu nome é Gabriel. Aí nós perguntou quem é o Gabrielzinho onde que ele mora. Aí ele falou ele citou a residência onde era a residência desse Gabrielzinho. Nós chegamos próximo do local. A porta já estava semi-aberta ali. Na hora que nós bateu a porta e entrou aí foi encontrado o Gabrielzinho no quintal da casa né. E já tinha informações do abordado que seria ele que estava vendendo entorpecente
. Como foi abordagem na mesma rua, ele indicou a casa e levou nós até lá, entendeu?

Ministério Público:
E esse Gabrielzinho lá ou Gabrielzinho não, o Gabriel, o usuário, pelo menos recebeu esse tratamento de usuário, né? Ele disse, ele chegou a dizer que tinha acabado de comprar aquela porção do Gabrielzinho?

R.
Sim, sim, positivo. Ele confirmou com nós. No entanto, ele confirmou e indicou o local onde era.

Ministério Público:
ah sim. Bom, e o Gabrielzinho? Diante da informação de usuário que acabou de comprar dele, ele acabou confessando mesmo ou mesmo assim ele negou?

R.

Então, aí nós, juntamente com esse outro Gabriel, nós entramos na residência, adentrando na residência, pelo fato que a porta já estava sendo aberta li, né? Encontramos ele. Na abordagem do Gabrielzinho, que era o que estava passando o entorpecente para o Gabriel, foi encontrado entorpecente no bolso dele.

Ministério Público:
O senhor lembra, ele chegou a tentar uma fuga ou não?

R.

Então, no momento da nossa abordagem, ele tentou ser batido no carro, né? Ele tentou sair correndo, mas assim, como a residência dele não ia ter caído pelo lado fundo, nós conseguimos êxito e acompanhamos ele até a próxima sala ali, entendeu? Ele tentou correr, mas antes dele escapar nós abordamos ele.

Ministério Público:
Certo. Bom, então essa... com o usuário foi entrada uma pedrinha. Com o Gabrielzinho foi encontrada quantas, você falou?

R.

Eu não vou recordar o tanto de... a quantidade. Eu não vou me recordar a quantidade. Não sei se foi 10 unidades ou 12 unidades. Eu não vou me recordar a quantidade. Eu não me recordo, mas tinha as porções já fragmentadas pra venda. Juntamente, nós encontramos a esposa dele que estava saindo de dentro do quarto, em entrevista com ela, perguntamos se haveria mais entorpecentes na casa. Daí ela confirmou que haveria maconha, que eles também são usuários de maconha. Aí foi encontrada uma quantidade de maconha e um pouco de dinheiro, que eu não vou saber a quantia. Eu não vou me recordar a quantia, na verdade.

Ministério Público:
Ah tá. Então lá no... essas pedras estavam aqui no... estavam no bolo?

R.

Aquela uma pedrinha estava no bolso dele. A do Gabrielzinho também estava ano bolso dele. Estava no bolso dele, isso. Só a maconha que não estava no bolso do Gabrielzinho. Mas estava lá dentro da casa dele. Da casa que ele alugava, aí já era maconha.

Ministério Público:
Essa o senhor não lembra quantas? Mas tava dividido em porções também ou era só o do Gabrielzinho, as porções análogas a pasta base já tava desfragmentada, já tava cortada?

R.

Não, não, eu falo da maconha. Bom da maconha era um pedaço.

Ministério Público:
Parece que também tinha porções também.... ou o senhor não lembra? Parecer que teria uma...

R.

Não vou lembrar, não vou lembrar.

Ministério Público:
Você só lembra que tinha maconha

e estava com pasta base e maconha?

R.

É isso aí, e lembro. Tinha maconha na casa. Não vou lembrar a quantidade nem o tamanho qu seria, mas nós... eu me recordo que tinha maconha sim, que nós prendemos tanto pasta base como a análoga a maconha.

Ministério Público:
Mas o senhor falou em um prato, né? Estava num prato, é isso?

R.

Não, não vou recordar.

Ministério Público:
Ah, não lembra. Então desculpa, eu confundi. Então estava aqui... vocês apreenderam um prato. O senhor não lembra disso, então?

R.
Não, não vou lembra não. Nós apreendemos o material de embalagem de... para embalar maconha. O papel filme, que eu lembro do papel filme.

Ministério Público:
Então, vocês já conheciam o Gabrielzinho?

R.
Nós sabíamos só que o Parque Ohara, nessa rua aí de frente a uma casa de frente ao campo, tinha um tal de Gabrielzinho que tava passando entorpecente para os usuários, porque toda hora eles comentavam que era um tal de vulgo Gabrielzinho.

Ministério Público:
Ah, tá, mas vocês ainda não conheciam ele, esse dia que conheceu.

R.
Não, não.

Ministério Público:
Nesse dia houve nova denúncia contra ele, então?

R.
Sim, sim, houve nova denúncia.

Ministério Público:
E a denúncia era de que o Gabrielzinho tava traficando ali, vendendo entorpecente?

R.
É, tava fazendo a comercialização deles lá, né?

Ministério Público:
Ele falava, além do nome, falava o endereço, casa dele, ele indicava a casa?

R.
Então, o primeiro usuário que nós abordou, que comprou, ele que indicou a casa e ele que comprou. O primeiro denunciante só falou que o Gabrielzinho estava vendendo droga. O usuário, o Gabriel usuário, que indicou a casa dele e disse que tinha acabado de comprar dele. Isso.

Ministério Público:
E aí, quando vocês questionaram o Gabrielzinho e encontraram essa droga com ele, na casa dele, ele disse algum coisa ou ele ficou quieto?

R.
Não, não... só ... só... na hora do algemamento que eles botaram a reação que ele não queria ser preso, né? Porque... é não sei identificar porque... não sei se ele se assustou na hora por que achou que não ia cair a casa dele, né?

Ministério Público:
Sobre a informação do usuário Gabriel, que tinha acabado de comprar aquela pedra dele, ele disse algum coisa ou não?

R.
Não, não, só comunicou que comprou por ele.

Ministério Público:
Não, não, eu falo o Gabrielzinho. Vocês chegaram a questionar, ó o Gabriel falou que comprou de você. Isso aí confirma? Vocês chegaram a fazer um questionamento assim ou não?

R.
Não, no entanto, não precisou, porque já tinha um flagrante de delito no bolso do primeiro. Então foi encontrado o restante com o Gabriel.

Defesa:
As denúncias que vocês recebiam eram anônimas, procede?

R.
Era era anônima e também com os usuários daquela região que falava que tinha um Gabrielzinho que estava vendendo.

Defesa:
Essas denúncias eram de dias anteriores ou foram todas no mesmo dia ali?

R.
Não, eram dias anteriores, porque cada serviço nosso, nós identificávamos alguns usuários lá que estavam com entorpecentes ali. Era mais ou menos na região da rodoviária, que fica ali em torno de tudo. Aí sempre estava falando desse Gabrielzinho, Gabrielzinho, mas nós não sabíamos onde era essa região dele. Até um usuário que seria esse Gabriel, quando nós chegamos próximo do campo de futebol, encontramos ele, foi ele que indicou o endereço ai.

Defesa:
Entendi. Quando vocês checaram essas informações repassaram para a Polícia Civil, para abrir um procedimento investigativo ou vocês mesmo conduziram a investigação por vocês?

R.
Não, nós não conduz investigação nenhuma. Nós só filtramos as informações que vai recebendo e a cada serviço que vai passando, nós vamos tentando fazer o levantamento. A Polícia Civil, no entanto, já conhecia aquela região ali também. Mas ali o nosso serviço é extensividade e fazer a abordagem. A abordagem é a extensividade. Então nessa abordagem que foi saiu o nome do Gabrielzinho.

Defesa:
Nesse dia, qual que era o horário mais ou menos?

R.
Não vou recordar.

Defesa:
Nesse dia vocês se depararam com o indivíduo primeiro de nome Gabriel, e seria a sua concepção de um usuário?

R.
Sim.

Defesa:
O que levou você a crer que ele, que esse Gabriel inicial, era usuário? Foi apenas a palavra dele dizendo: ó, eu sou usuário? Os dois eram Gabriel né e a denúncia era de um Gabriel vendendo.

R.
Sim. No entanto, nós perguntamos para ele se ele era Gabrielzinho, porque ele deu nome de Gabriel, nós achamos que era o Gabriel mesmo. No entanto, ele falou: não! Eu não sou o Gabriel, o Gabreilzinho mora ali, ele que indicou. E pela veste característica, o jeito, as roupas, o jeito já é de usuários mesmo, dessa pasta base né!

Defesa:
Esse Gabriel aí, quando você abordou, você chegou a falar pra ele, dizendo assim ó, vou fazer umas perguntas aqui pro senhor, mas o senhor não é obrigado a falar não, o senhor pode ficar em silêncio. O senhor chegou a alertar ele que poderia estar em silêncio?

R.
Sim, sim. Ele já..

no entanto, toda abordagem nossa, eles não são obrigados a falar, mas nas entrevistas, você vai se pegando ali, de onde é que ele saiu, de onde é que ele veio, entendeu? Aí ele... ele falou de onde saiu, de onde veio, entendeu? Porque ele já estava ... foi menos de 50 metro. Nós estávamos na rua já. Nós estávamos fazendo rondas ali já.

Defesa:
Esse Gabriel usuário, né? Vamos tratar ele como usuário. O senhor soube que ele deu uma declaração na delegacia no dia que ele foi preso?

R.
Não.

Defesa:
Então o senhor não sabe qual foi o teor da declaração dele?

R.
Não, não sei.

Defesa:
Aqui nessa lista, até para poder demonstrar aqui o policial. No Id. 38299515, seu Ramon, esse Gabriel, que é o suposto usuário, ele deu uma declaração lá na delegacia, afirmando o seguinte, vou lera aqui; abre aspas
: “que nega ter ido na casa de Gabriel comprar droga, desconhece que ele vende a droga, e que estava na frente da casa de Gabriel por um acaso. Quando a polícia militar chegou

no local e foi empurrando o declarante para dentro da casa do Gabriel, que não conhece Georgiani, que não viu quando a polícia militar encontrou drogas com o Gabriel e nem na casa do Gabriel, que todo tempo estava deitado de barriga para baixo, não presenciou quando encontrou os objetos ilícitos na casa de Gabriel.”
O senhor sabe me dizer porque que poucas horas depois ele deu outra versão diferente do que o senhor está dando agora no momento?

R.

Não vou lembrar. Essa é a versão de todos os usuários. Porque o Gabriel é conhecido lá, estava conhecido, então é o traficante. Então ele têm medo do traficante. Todo usuário via ter medo do traficante. De levar um salve ou então mesmo perder a sua vida. Então ele vai ter que dar essas informações mesmo. Ele vai mentir pra tentar livrar o traficante.

Defesa:
Como o senhor conseguiu extrair essa informação presencial lá, seu Ramon?

R.
Não entendi.

Defesa:
Como o senhor conseguiu extrair essa informação do Gabriel usuário?

R.

Eu já estava de posse dessas informações do Gabrielzinho. Então o usuário já estava próximo da residência dele. Fizemos abordagem conversando com o Gabriel, o primeiro, ele informou onde era a casa do Gabrielzinho. No instante, nós chegou lá, confirmou mesmo que seria o traficante.

Defesa:
Só para finalizar aqui, assim, o juto motivo que o senhor achou para entrar na casa foi essa declaração desse usuário?

R.
Sim, o usuário indicou a casa e mostrou onde era a casa.

Ministério Público:

Surgiu uma dúvida aqui, se a senhora puder perguntar (...) Seu Ramon, se os senhores viram o usuário Gabriel saindo da casa do Gabrielzinho?

R.

Nós avistamos o movimento da intenção dele, porque é a última casa do bairro, é a última casa que ele poderia vir e sair, era dele. Era a última casa que ele estava saindo.

Ministério Público:
Segundo a denúncia, eu queria que o senhor confirmasse ou não isso. Claro que se o senhor não se recordar, não teria como, mas confirmar. Aqui está dizendo o seguinte, aliás, eu digo o seguinte, ou confirma ou não confirma ou o senhor não se recorda. A denúncia diz o seguinte, que de posse das informações em diligências na frente da residência, a equipe policial avistou o momento em que o usuário Gabriel Rodrigo adentrou e logo saiu do imóvel, circunstância na qual ele foi abordado e, na busca pessoal, foi localizado no bolso de sua calça uma pequena pedra de pasta base cocaína. A minha pergunta, portanto, é a mesma. Se os senhores viram ele entrando e saindo da casa do Gabrielzinho, e aí fizeram a abordagem e ele prestou essa informação. Ou vocês não viram ele entrando e saindo? Ele estava só próximo e vocês intuitivamente ali no tirocínio policial entenderam que poderiam estar siando de lá.

R.
Não, nessa fase eu não vou me recordar se estava próximo, porque já passou em 2020 né? Então nós pega muita ocorrência na rua. Não vou me recordar.

Ministério Público:

Se essa informação consta das suas declarações em sede policial ou no boletim de ocorrência, o senhor confirmaria ou não?

R.

Se estiver no boletim de ocorrência, que está escrito no boletim de ocorrência, que nós fez, eu confirmo. Está no boletim de ocorrência, está confirmado.

Os policiais militares Ramon e Almir prestaram depoimentos firmes, harmônicos e coerentes entre si, bem como compatíveis com os registros oficiais. Ambos narraram com clareza a dinâmica do flagrante. Relataram que a região onde se deu a prisão era sabidamente um ponto de venda de drogas, objeto de diversas denúncias anteriores.

Em resumo, repita-se: os policiais descreveram o histórico de monitoramento da região, indicaram o fluxo de usuários, as informações prévias e os elementos objetivos que motivaram a abordagem. A atuação foi pontual, baseada em elemento de flagrância, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão que comprometa a lisura do procedimento ou da prova judicializada, como já exaustivamente demonstrado.

Segundo os testemunhos, Gabrielzinho foi identificado como traficante por meio de informações recebidas da comunidade e, especialmente, pela declaração de um usuário que afirmou ter acabado de adquirir entorpecente em sua residência. Com esse usuário foram apreendidas pedras de pasta base de cocaína. Já com Gabrielzinho, encontraram
porções da mesma substância, já fracionadas e embaladas para venda, além de dinheiro em valor compatível com o relatado
, o que desconstitui a tese de defesa de que não há elementos que indiquem a traficância.

Ademais, a esposa do réu confirmou que havia maconha guardada no imóvel, corroborando a hipótese de armazenamento de entorpecente para distribuição. A tentativa de fuga de Gabrielzinho no momento da abordagem foi interpretada como indicativo de consciência da ilicitude da conduta.

A investida de retratação do usuário Gabriel, ao negar, perante a autoridade policial, que teria adquirido entorpecente do réu, não compromete a robustez do conjunto probatório. Como bem observou o policial Ramon, é comum que os usuários se retratem por receio de represálias, notadamente em razão do temor que nutrem pelos traficantes.

Esse comportamento é amplamente reconhecido pela jurisprudência e deve ser considerado na análise da credibilidade da prova. Assim, atribui-se maior valor às declarações prestadas no momento da abordagem policial, colhidas em contexto de flagrância e de maneira espontânea, em detrimento de eventual versão modificada posteriormente, sem qualquer justificativa plausível. Além disso, ele sequer foi ouvido em juízo para confirmar ou não sua versão.

Confere-se:

Revisão Criminal. Decisão que condenou o requerente definitivamente pelo crime de tráfico de drogas. Alegação da existência de nova prova da inocência do réu. 1. A prova nova, enquanto fundamento apto a ensejar o acolhimento da revisão criminal (artigo 621, III, do CPP), há de ser contundente a ponto de fazer soçobrar o conjunto probatório no qual veio lastreado a condenação. Em outras palavras, o elemento probatório novo deve ter poder conclusivo, mostrar-se decisivo, não bastando que apenas debilite a prova produzida no processo em que editada a condenação. Neste passo, costuma-se falar em inversão do ônus da prova, no sentido de que cabe ao requerente demonstrar o desacerto da decisão que se quer rescindir.
2 . No caso em tela, a retratação do usuário carece de poder de convencimento de sorte a infirmar o robusto conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal que desaguou na condenação do requerente 3. Existência de contradições entre as declarações do usuário reduzidas a termo em escritura pública e as declarações prestadas em juízo, bem como com o teor das declarações do requerente. 4. Condenação lastreada em conjunto probatório sólido (apreensão das drogas, relatos dos policiais e declarações prestadas na etapa pré-processual) . Pedido indeferido.”
(TJ-SP - Revisão Criminal: 2017146-83.2024.8 .26.0000 Panorama, Relator.: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 06/03/2024, 1o Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024) destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INÉPCIA DA DENÚNCIA - JUSTA CAUSA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA E POR ESTA DISPENSADA - OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA FUNDAMENTADA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - RETRATAÇÃO DO USUÁRIO - DISSONÂNCIA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - PRECEDENTES DO STJ - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - INVIABILIDADE. (...) Comprovada a autoria e materialidade delitivas, a condenação é medida que se impõe.
A retratação do usuário quanto à delação do acusado não merece guarida quando em dissonância em relação aos demais elementos probatórios
. (...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 0002915-91.2021 .8.13.0343, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/11/2023, 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023) Destaquei.

In casu
, a apreensão de porções de entorpecente no bolso do réu, fracionadas e acondicionadas de forma compatível com a mercancia, somada à presença de dinheiro trocado, evidencia de forma inconteste a prática do tráfico de drogas. A tentativa de justificar a posse da substância como destinada ao consumo próprio não encontra respaldo nos elementos fáticos constantes dos autos.

A narrativa harmônica dos policiais militares, aliada à apreensão de maconha no interior da residência do recorrente, configura prova idônea da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do Enunciado Criminal n.o 8 do TJMT. Trata-se de delito de tipo penal misto alternativo, consumado pela realização de qualquer das condutas previstas em seu texto, conforme estabelece o Enunciado Criminal n.o 7 do TJMT, entre as quais se inclui a de “manter em depósito” substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

O conjunto probatório revela, de forma inequívoca, que Gabriel Alvenício Silva Souza, conhecido como Gabrielzinho, atuava de maneira contumaz na comercialização de entorpecentes. Os depoimentos convergentes e seguros dos policiais, aliados às provas materiais consistentes, como a droga fracionada, o dinheiro e os instrumentos utilizados para embalagem, formam um acervo que afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Não restam elementos aptos a infirmar a versão acusatória, sendo patente a legalidade da ação policial, fundada em denúncias reiteradas e em situação de flagrância devidamente comprovada. Destarte, a autoria do crime de tráfico de drogas restou plenamente demonstrada nos autos, revelando-se improcedente qualquer tese defensiva de absolvição por dúvida ou falta de provas.

Importante ressaltar a validade dos testemunhos prestados pelos policiais militares, que atuam cotidianamente no combate ao tráfico de drogas, infração de natureza clandestina que, por sua própria característica, exige atuação direta junto a usuários, moradores e demais interlocutores da comunidade.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade” (STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 27/11/2024).

Ademais, conforme o Enunciado n. 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a apreensão de substância análoga à pasta base de cocaína, cujo consumo foi admitido pelo réu, reforça a destinação mercantil da droga. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a condição de usuário não afasta a possibilidade de atuação simultânea como traficante, sobretudo quando demonstrada a estruturação do entorpecente para venda, como ocorreu na hipótese em análise.

Ainda que a quantidade de entorpecente apreendida não seja elevada, tal aspecto isoladamente não é suficiente para absolvição ou para uma eventual desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Isso porque, nos meios de comercialização ilícita, é notória a prática do chamado “tráfico formiguinha”, caracterizado pela venda fracionada e em pequenas quantidades, justamente para não levantar suspeitas e, em caso de eventual apreensão, permitir ao agente alegar ser apenas usuário de substância ilícita.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
). A conduta do apelante (trazer consigo pequenas porções de maconha) caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT,AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (N.U 1012382-25.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Ademais, à luz do § 2.o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, verifica-se que o comportamento e demais circunstâncias pessoais do apelante reforçam o juízo de tipicidade em relação ao art. 33 da referida lei, sobretudo por se tratar de agente contumaz, conforme reconhecido na sentença (Id. 252640213):

“Reforçando essa premissa e, consequentemente, confirmando que o acusado usava a traficância como meio para se sustentar, frisa-se que passado um mês dos presentes fatos, ele voltou a ser preso pela prática, em tese, do mesmo delito, sendo que em relação ao mesmo, ele está sendo processado nos Autos n° 1003530-51,2021, que tramitam perante o r. juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca.”

Por fim, é importante destacar que, ainda que fosse verdadeira a alegação defensiva de que o recorrente é usuário de drogas, essa condição não afasta, por si só, a possibilidade de ele ser também autor do crime de tráfico. É comum, aliás, a figura do chamado “traficante-usuário”, que comercializa substâncias ilícitas para sustentar o próprio vício, conforme disposto no Enunciado Orientativo n.o 03 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
[1]
.

Além dos fundamentos já expostos, destaco que os antecedentes criminais do apelante, conforme se extrai do Id. 252640212, evidenciam sua habitualidade na prática de crimes da mesma natureza, o que demonstra seu envolvimento reiterado com o tráfico de drogas.

Tal circunstância, aliada às razões já apontadas na sentença, conforme trecho transcrito acima, impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, por ausência dos requisitos legais exigidos, especialmente o vínculo episódico e não profissional com o delito."

Enfim, verifica-se que a condenação do apelante encontra respaldo em um conjunto probatório coeso, formado por provas materiais, testemunhos firmes e circunstâncias fáticas que demonstram de forma clara a prática do crime de tráfico de drogas. A atuação da polícia foi legítima e respaldada em fundada suspeita, e a retratação do usuário não possui força suficiente para infirmar a robustez da prova judicializada. Inexistindo vício processual ou falha na instrução, e estando configuradas a
materialidade
e a
autoria
na conduta do apelante, deve ser mantida a sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa de nulidade da prova decorrente de invasão de domicílio.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Gabriel Albenício Silva Souza, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

[1]

"A condição de usuário de drogas não impede a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante
."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025